Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013095-05.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: JOAREZ FOELLMER RAMBO.
AGRAVADA: ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS APREENDIDAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de efeito ativo, interposto por JOAREZ FOELLMER RAMBO visando reformar a decisão, de Id. n.o 49196991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução no 1001299-70.2018.8.11.0005, indeferiu o pedido realizado pelo agravante para que sejam removidas as máquinas agrícolas apreendidas no decorrer da execução, nos seguintes termos, in verbis:
“No que concerne a remoção dos bens, não ficou demonstrado por meio da nova constatação realizada pelo Oficial de Justiça que o mesmo possui a intenção de beneficiar a exequente.
Ressalta-se que as certidões e quaisquer atos realizados pelo Oficial de Justiça possui fé pública, e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta, o que não ocorreu nos autos.
Verifica-se que as alegações de que o Oficial de Justiça quer beneficiar o exequente, uma vez que o patrono do mesmo se trata de seu sobrinho não deve prosperar, tendo em vista que não veio acompanhada de conjunto comprobatório, se tratando apenas de meras ilações.
Desta forma, considerando que as duas constatações realizadas pelo Oficial de Justiça, ainda, não demonstraram que os maquinários de fato estão sendo usados pela parte exequente, a não ser, para a manutenção dos mesmos, o pedido de remoção não deve prosperar, sendo necessário a instrução dos embargos a execução com a oitiva do Oficial de Justiça que realizou a constatação.
Assim, o pedido de nulidade da constatação realizada pelo Oficial de Justiça para ser realizada nova constatação por outro Oficial, também não deve prosperar.
Aguarde-se o julgamento dos embargos a execução, permanecendo os bens móveis no local e forma que estão, sendo proibida, por ora, quaisquer alienações.”
Em suas razões, de Id. n.o 47069977, o agravante esclarece que no processo de execução foram removidas de sua propriedade rural 9 (nove) máquinas agrícolas, estando estas em poder da agravada, que está como depositária fiel dos bens.
Informa que tomou conhecimento do fato de que agravada, mesmo na condição de fiel depositária, estava agindo de forma dolosa, pois teria vendido dois Tratores Valtra e a Calcareadeira, além de estar utilizando de modo indevido em sua propriedade as máquinas Case, por isso requereu medida de urgência cautelar incidental (art. 301 do CPC), para que fosse expedida ordem de arresto/remoção das máquinas agrícolas de sua propriedade encontradas na fazenda da agravada, não se opondo a prestar caução idônea através dos imóveis descritos nas matrículas no 8.951 e/ou 8.954, caso fosse necessário.
Informa, ainda, que de modo sucessivo pugnou pela expedição de mandado de constatação e remoção a ser cumprido por Oficial de Justiça na propriedade da agravada, com o objetivo de inspecionar e constatar o real estado de conservação das máquinas penhoradas, contudo, o Juízo a quo deferiu somente a realização da constatação. Relata que foi constatada a utilização das máquinas e que a agravada, após intimada para prestar informações, apresentou justificativas frágeis.
Argumenta que a agravada e seu marido, aproveitando-se do recesso forense, levaram os tratores vendidos a uma propriedade próxima com a intenção de simular que os tratores estiveram lá desde sempre, tanto é que não há na certidão o horímetro destas máquinas. Ressalta, ainda, que a agravada, aproveitando-se da relação de parentesco entre o Oficial de Justiça e o seu patrono, obteve a certificação de constatação de forma favorável, com a intenção de afastar a sua responsabilidade pelo uso ilícito das máquinas, incontestável pelas fotos e provas dos autos.
Aduz que após isso requereu nos autos que fosse expedido novo mandado de constatação a ser cumprido por outro oficial de justiça, devendo constar na certidão o chassi e horímetro de todas as máquinas, sob pena de nulidade de todos os atos praticados, além da intimação do Ilmo. Oficial para prestar esclarecimentos, entretanto, o Juízo a quo indeferiu o seu pleito para liberar as máquinas, sob argumento de que não teria ficado demonstrado que o Oficial de Justiça nomeado possuía intenção de beneficiar a parte e que pelas duas constatações realizadas, não havia ficado demonstrado o uso do maquinário, a não ser para sua manutenção.
Requer, assim, de forma liminar, a concessão do efeito ativo para para determinar que a agravada lhe restitua de todas as máquinas agrícolas apreendidas no curso dos autos. No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Sucessivamente, pede a expedição de novo mandado de constatação a ser cumprido por outro oficial de justiça, devendo constar na certidão o chassi e horímetro de todas as máquinas, sob pena de nulidade de todos os atos praticados.
Eis os relatos necessários.
DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No caso, o Juízo a quo destacou em sua decisão que as alegações de que o Oficial de Justiça quer beneficiar o exequente, uma vez que o patrono do mesmo se trata de seu sobrinho não deve prosperar, tendo em vista que não veio acompanhada de conjunto comprobatório, se tratando apenas de meras ilações.
Assim, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR